Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-20.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018720-20.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 013.461.881-57 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ALUISIO DE MORAES LIMA - CPF: 007.631.041-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARQUE COSTA SILVA - CPF: 736.478.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA PELO MORADOR. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por ADRIANO ALVES DE SOUZA contra sentença que o condenou à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O apelante questiona a validade das provas obtidas em seu domicílio e a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) definir se houve nulidade no processo por violação de domicílio durante a apreensão das drogas;

(ii) verificar a adequação da pena-base fixada, considerando a quantidade de droga e os antecedentes criminais.

III. Razões de decidir

3. O ingresso dos policiais na residência do apelante é considerado legítimo, uma vez que se deu em decorrência de fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF, e art. 303 do CPP, além de ter sido autorizado por moradora do imóvel, afastando a alegação de violação de domicílio.

4. A tese de nulidade por ausência de mandado de busca não se sustenta, pois, a conduta de guardar e ter em depósito entorpecentes caracteriza crime permanente, que permite a atuação policial sem mandado judicial.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela expressiva quantidade de droga apreendida (261,735 kg de maconha) e pelos maus antecedentes do apelante, que possui outras condenações transitadas em julgado pelo mesmo delito, elementos que atendem ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. A majoração da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo redução, visto que o quantitativo de aumento se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, sendo desnecessária autorização judicial para crimes permanentes, como o tráfico de drogas. 2. A pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas pode ser majorada em razão da quantidade de entorpecente apreendido e dos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 303; Lei nº 11.343/2006, art. 42; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 369.186/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO ALVES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o
condenou
pela prática do
crime de tráfico
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
900 dias-multa
(
vide
ID. 186247738).

Em suas razões recursais de ID. 213555694,
ADRIANO ALVES DE SOUZA
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, suscita,
preliminarmente
, a nulidade absoluta do processo por
violação de domicílio
, alegando que a entrada dos policiais na residência do acusado se deu sem mandado judicial e em desacordo com as normas constitucionais e legais.

Argumenta que a apreensão de drogas na posse do ora Apelante não é motivo suficiente para justificar a invasão de sua residência, na ausência de investigação prévia que indicasse a prática de crime permanente no local.

No
mérito
, a Defesa pleiteia a
redução da pena-base
, argumentando que houve exasperação excessiva na primeira fase da dosimetria, considerando apenas os antecedentes criminais e a quantidade de droga apreendida, o que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação (ID. 215778672). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 222032693, cujo sumário segue transcrito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA –
INCONFORMISMO DA DEFESA
: PRETENDIDA ANULAÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE QUE ESTE TERIA SE INICIADO POR PROCEDIMENTO ILEGAL - INSUBSISTÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE ENVOLVIDO NA ATIVIDADE ILÍCITA – APREENSÃO DE MAIS DE 261Kg DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA DESPROVIDA DE MANDADO E DAS PROVAS OBTIDAS DAQUELE ATO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERMANENTE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – REQUERIDA DIMINUIÇÃO DA PENA INFLIGIDA SOB O PÁLIO DA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA POR DIVERSAS AÇÕES PENAIS COM TRANSITO EM JULGADO - PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa de
ADRIANO ALVES DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“No dia 09 de novembro de 2022, por volta das 14h00min, na Avenida 02, n.º 1365, bairro Jardim Industriário, e na residência, situada à rua A-5, n.º 13, quadra 02, bairro Nova Esperança, ambos nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
ADRIANO ALVES DE SOUZA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data supracitada, a guarnição Força 01 foi abordada por um transeunte, o qual informou aos agentes que em frente a Auto Mecânica do Vado havia um suspeito de camiseta amarela, o ora denunciado
ADRIANO
, realizando a entrega de tabletes de drogas para outro indivíduo não identificado.

Ante as informações recebidas, a equipe deslocou-se até o endereço indicado para verificar a veracidade da denúncia e, ao chegar no local visualizou duas pessoas, sendo que um deles, o ora denunciado
ADRIANO,
estava trajando camiseta de cor amarela, como informado pelo denunciante. Na ocasião, ao notarem a aproximação dos policiais militares, os suspeitos foragiram em direções distintas, ocasião em que o outro indivíduo tomou rumo ignorado.

Durante a fuga, o denunciado dispensou uma sacola ao solo e adentrou na Auto Mecânica do Vado. Ao verificarem o objeto que o denunciado havia dispensado, os agentes constataram que se tratavam de
03 (três) tabletes de substância análoga a maconha
; em seguida foi feita a varredura no interior da oficina em que o denunciado havia adentrado, oportunidade em que ele foi encontrado dentro de um veículo, sendo necessário o uso de técnicas de submissão para abordá-lo.

Ato contínuo foi realizada a busca veicular, onde foram apreendidos
02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha e 02 (duas) porções grandes de substância análoga a maconha
. O denunciado foi indagado sobre a origem dos entorpecentes,
momento no qual ele confessou que os ilícitos pertenciam a uma facção criminosa, sob a responsabilidade do vulgo “Agostinho Carrara”, e que a sua função seria guardar e distribuir as drogas
.

O denunciado
ADRIANO
ainda informou que em sua residência haviam mais entorpecentes. Diante disso a guarnição se deslocou até o imóvel do denunciado, onde foi recebida pela Sr. ª Luciane da Silva Neves, que franqueou a entrada da equipe na casa, bem como acompanhou as buscas.

Durante a busca domiciliar, foram localizados
316 (trezentos e dezesseis) tabletes de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno de anotações com características de controle de venda de drogas.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.89772-01, ID. 105542202, concluiu que as porções apreendidas, sendo
324 (trezentos e vinte e quatro) porções de material vegetal, seco
,
compactado, de tonalidade castanho-esverdeada
, com embalagens do tipo “tablete”, com massa bruta de
261,735 Kg (duzentos e sessenta e um quilogramas e setecentos e trinta e cinco gramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F2 e E da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, ID. 105540239, o denunciado
ADRIANO

confessou
que recebeu a proposta do vulgo “Bijeque” para guardar e distribuir as substâncias entorpecentes, e que receberia pelo serviço a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contou que na data dos fatos, “Bijeque” ligou e disse para ele entregar 03 (três) quilos de droga para um rapaz na oficina, local onde foi preso.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado
é reincidente específico
, pois possui três condenações pela prática do
crime de tráfico de drogas
, conforme executivo de pena n.º 0016217-29.2011.811.0042/SEEU, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca. Além disso, o denunciado
responde a outra ação penal pela prática do crime de uso de documento falso
(autos n.º 0034431-58.2017.8.11.0042), perante a 6ª Vara Criminal desta Comarca.

Ante o exposto, tem-se que as circunstâncias da ação policial, a informação recebida, restando confirmada com a apreensão de vultosa quantidade de droga na posse do denunciado, e de caderno com informações características de venda de drogas, somado as declarações do denunciado tanto para os policias, no momento da prisão, quanto para à autoridade policial, além dos antecedentes criminais específicos do denunciado
ADRIANO
, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e

autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, fatos aptos a ensejar a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.”
(
Cf
. ID. 186247677).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
, para reconhecer a ocorrência do crime de
tráfico de drogas
e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por violação de domicílio, alegando que a busca domiciliar realizada pelos policiais militares ocorreu sem mandado judicial e sem a existência de fundadas razões que justificassem o ingresso na residência do acusado.

Contudo,
a preliminar não merece acolhimento
.

In casu
, verifico que a
atuação policial foi pautada por fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito
, autorizadora do ingresso em domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Conforme se depreende dos autos,
a guarnição policial foi inicialmente abordada por um transeunte, que informou sobre um suspeito de camiseta amarela realizando a entrega de tabletes de drogas em frente a uma oficina mecânica
. Ao se dirigirem ao
local indicado
, os
policiais avistaram dois indivíduos, sendo que um deles, o ora Apelante, trajava camiseta amarela, conforme a descrição fornecida
.

Ao notarem a aproximação policial, os suspeitos empreenderam fuga,
tendo o Apelante dispensado uma sacola ao solo antes de adentrar na oficina mecânica
. Ao verificarem o conteúdo da sacola dispensada, os policiais
constataram se tratar de 03 (três) tabletes de substância análoga à maconha
.

Neste ponto, importante destacar o depoimento do policial militar
Aluísio de Moraes Lima
, que afirmou em juízo:

"Quando encostamos com a viatura, os elementos visualizou a viatura e jogou algo no chão, uma sacola, e adentrou essa oficina e o outro saiu correndo pela avenida mesmo".

Tal narrativa demonstra de forma inequívoca a
existência de fundadas razões para suspeitar da prática do crime de tráfico de drogas
,
autorizando o ingresso dos policiais na oficina para dar continuidade à diligência
.

No interior da oficina, foi realizada busca veicular, sendo encontrados mais
02 (dois) tabletes de maconha e 02 (duas) porções grandes da mesma substância
.

Ao ser questionado sobre a origem dos entorpecentes, o
próprio Apelante confessou que os ilícitos pertenciam a uma facção criminosa e que sua função era guardar e distribuir as drogas
.

Ademais, o Apelante informou, espontaneamente, que havia mais entorpecentes em sua residência, para onde a guarnição se deslocou, sendo
recebida pela Sra.
Luciane da Silva Neves
, cônjuge do Apelante, que
franqueou a entrada dos policiais e acompanhou as buscas
.

Sobre este ponto, cumpre ressaltar o depoimento do policial
Aluísio de Moraes Lima
:

"QUE A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO DO SUSPEITO ONDE FOI RECEBIDA PELA SENHORA LUCIANE DA SILVA NEVES RG: 1563458-2, A QUAL LIBEROU A ENTRADA DAS EQUIPES E ACOMPANHOU AS BUSCAS".

A aludida declaração evidencia que,
além das fundadas razões decorrentes da situação flagrancial
,
houve o consentimento de moradora para o ingresso dos policiais na residência,
afastando qualquer alegação de violação de domicílio
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. [...] 1. "
Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência para realizar a busca e apreensão ocorre mediante autorização dos moradores
". AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017) [...]”
(STJ. AgRg no HC: 369186 SP 2016/0227229-6. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: DJe 07/12/2018; g. n.)

A par disso, imperioso destacar que
o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", possui natureza permanente
,
cuja consumação se protrai no tempo
,
admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva
. Nesse sentido, o art. 303 do CPP dispõe que "
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
".

Vale lembrar que, embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), ela igualmente estabelece situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado,
nos casos de
flagrante delito

ou quando há
fundadas razões
que posteriormente possam ser justificadas
.

Razão pela qual, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a seguinte tese:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (g. n.)

No caso em tela, as fundadas razões restaram evidenciadas por um conjunto de circunstâncias que justificaram plenamente a ação policial, nos termos dos arts. 244 e 303 do Código de Processo Penal, na qual a situação de flagrância autorizava o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. (...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas
. Negativa de provimento ao recurso.”
(STF. RE: 603616 RO. Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 05/11/2015, Data de Publicação: 10/05/2016; g. n.)

Destarte,
não há se falar em nulidade da busca domiciliar ou ilicitude das provas dela decorrentes
, uma vez que a atuação policial se deu em estrita observância aos preceitos constitucionais e legais, com fundadas razões para suspeitar da prática de crime permanente em situação de flagrância e, inclusive,
devidamente autorizada pela companheira do Apelante
, que
acompanhou toda a diligência
, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar
.

II) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
:

Superada a preliminar arguida, exsurge irresignada a Defesa questionando a
dosimetria da pena
, pleiteando a
redução da pena-base
, alegando que houve exasperação excessiva na primeira fase, em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, invoca o Enunciado Orientativo nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, defendendo que a mera indicação do peso e tipo de entorpecente, desacompanhada de outros elementos argumentativos, configura decisão desproporcional e sem razoabilidade.

De proêmio, importante trazer à baila o trecho da sentença questionada em que se exasperou a pena-base:

“
Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
261,735 Kg (duzentos e sessenta e um quilogramas e setecentos e trinta e cinco gramas) de MACONHA
, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta três condenações transitadas em julgado todas elas pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0001002-49.2013.8.14.0045, n. 0012014-58.2010.8.11.0042 e n. 0019618-26.2017.8.11.0042), cujas penas, embora antigas, ainda se encontram em cumprimento, como se vê no PEP n. 00162172920118110042/SEEU.

Dito isso,
VALORO
nesta fase como maus antecedentes a condenação nos autos de n. 0001002-49.2013.8.14.0045 e n. 0012014-58.2010.8.11.0042, com trânsito em julgado, respectivamente, em 23/08/2023 e 14.01.2015. Quanto à terceira condenação nos autos de n. 0019618-26.2017.8.11.0042, que transitou em julgado em 08.10.2018, registro que será valorada como agravante, na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Registro que a condenação oriunda dos autos n. 0001002-49.2013.8.14.0045, embora com trânsito em julgado em 23/08/2023, isto é, posterior aos fatos sob análise, se refere a fatos anteriores, sendo perfeitamente sua valoração como maus antecedentes (STJ - HC: 87487SP 2007/0171783-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/08/2012, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012).

Com relação a ação penal de n. 0034431-58.2017.8.11.0042, mencionada pelo d. Promotor de Justiça na denúncia, o acusado teve extinta sua punibilidade, em virtude da prescrição, não servindo, pois, para majoração da pena.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
09 (nove) anos de reclusão e em 900 (novecentos) dias-multa
.”
(
Cf.
ID. 186247738 - Pág. 18/20).

Inobstante, a
materialidade e autoria delitiva
estarem cabalmente comprovadas nos autos, não sendo objeto de questionamento no presente recurso,
cumpre destacar que as provas colhidas durante a instrução criminal
, notadamente o Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.445792 (ID. 186246709 - Pág. 13), bem como pelo Laudo Pericial n. 3.14.2022.89772-01 (ID. 186246709 - Págs. 16/19), que atestaram a
apreensão de 324 (trezentos e vinte e quatro) tabletes de maconha, totalizando 261,735 kg (duzentos e sessenta e um quilogramas e setecentos e trinta e cinco gramas) da substância
, aliado aos depoimentos dos policiais militares e a própria confissão do Apelante,
são uníssonos em apontar o Apelante como autor do delito em comento
.

Nesse cenário, merece destaque o interrogatório judicial de
ADRIANO ALVES DE SOUZA
, no qual confessa a prática delitiva, ao afirmar que:

"Até então, no momento, eu conheci um rapaz chamado "Bijeque", né? (...) Ele pediu pra mim. Falou: ADRIANO. Eu tava passando por uma dificuldade, eu moro de aluguel, estava devendo aluguel, água, um monte de coisa, estava tornozelado, na época, né? Estava terminando de pagar a minha tornozeleira e tava difícil pra mim, e ele me ofereceu R$3.000,00 pra mim guardar essa situação pra ele, né? Era seis caixas de entorpecente, né?"

Sua confissão encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos, notadamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O policial
Gilmarque Costa Silva
declarou em juízo:

"Lembro que foi muita droga, doutor, muita droga mesmo (...) Uma pessoa passando na rua denunciou, né? Falou que o cara estava com tabletes de droga ali no carro, um carro tal, na oficina".

Por sua vez, o policial
Aluísio de Moraes Lima
ratificou:

"Quando encostamos com a viatura, os elementos visualizou a viatura e jogou algo no chão, uma sacola, e adentrou essa oficina e o outro saiu correndo pela avenida mesmo (...) Informações do mesmo, ele disse que só guardava droga e distribuía de acordo com um tal de 'Augustinho Carrara' que dizia para ele para quem ele devia entregar e como entregar. Essa era a função dele".

No caso em tela, os depoimentos dos policiais se encontram em perfeita consonância com os demais elementos probatórios,
notadamente à expressiva quantidade de droga apreendida
(
mais de 261 kg de maconha
), aliada às
circunstâncias da prisão
e à
confissão do Apelante quanto à sua função de guardar e distribuir o entorpecente
, que não deixam dúvidas acerca da participação do Apelante na prática delitiva, bem como o
modus operandi
empregado;
o que

será relevante para a análise das circunstâncias judiciais
.

Pois bem.

Imperioso ressaltar que a fixação da pena-base deve observar o critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Na espécie, extrai-se que magistrado singular, ao proceder à
primeira fase da dosimetria
,
considerou desfavoráveis ao outrora Réu a quantidade da droga apreendida e seus maus antecedentes
, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Vê-se assim que, diversamente do sustentado pela i. Defesa,
tal valoração encontra amparo legal no art. 42 da Lei nº 11.343/06
, que preceitua,
in verbis
:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

Isso porque, no caso
sub examine
,
a quantidade de droga apreendida (261,735 kg de maconha) é consideravelmente expressiva
,
justificando, por si, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
, sendo a jurisprudência das Cortes Superiores uníssona nesse norte:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 2.
Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF. HC: 224039 SP. Relator: Min. Flávio Dino, Primeira Turma. Data de Julgamento: 25/03/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024; g. n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.
Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 16/05/2023, Data de Publicação: DJe 22/05/2023; g. n.)

Além de que, o magistrado
a quo
considerou, acertadamente, os
maus antecedentes
do Apelante que
ostenta três condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas
(autos n. 0001002-49.2013.8.14.0045, n. 0012014-58.2010.8.11.0042 e n. 0019618-26.2017.8.11.0042), conforme certidão de antecedentes de ID. 186247693.

Nesse ponto, impende destacar que
duas dessas condenações foram corretamente valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria
,
enquanto a terceira foi utilizada para configurar a agravante da reincidência na segunda fase
, em estrita observância à Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial."

Com efeito, quanto à alegação defensiva de que a elevação da pena-base em 04 anos acima do mínimo legal violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tal argumento não se sustenta, eis que o
quantum
de aumento se mostra adequado e proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto
, respeitando o
Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, invocado pela Defesa, que dispõe que "
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
".

Melhor explicitando, a
expressiva quantidade de droga apreendida (
mais de 261 kg de maconha
)
, aliada aos
maus antecedentes
do Apelante,
justifica a exasperação da pena-base no patamar fixado pelo magistrado singular
; não se trata de mera indicação do peso e tipo de entorpecente, mas sim de uma análise contextualizada das circunstâncias do delito e das condições pessoais do agente.

Nesse diapasão, esta e. Corte já se manifestou:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – PRETENDIDA PELA DEFESA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO
– (...) – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Devidamente demonstrado que em desfavor da sentenciada foram sopesadas desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como a quantidade da droga é de considerável relevância (878g de maconha) sob a luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, a pena-base dever ser majorada, em atendimento aos critérios da necessidade e proporcionalidade da pena.
(...).”
(TJ/MT. APL: 00087915520158110064152402017 MT. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018; g. n.)

Outrossim, cumpre salientar que o magistrado sentenciante não está adstrito a critérios matemáticos na fixação da pena-base, desde que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu na hipótese vertente,
não merecendo qualquer reparo
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
ADRIANO ALVES DE SOUZA
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024